Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAIO CESAR CARRILHO MARTO, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação ajuizada em desfavor de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. O recorrente narrou ser candidato em concurso para ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Após lograr aprovação nas fases precedentes, foi convocado para a avaliação médica e odontológica, ocasião em que deveria apresentar exames relacionados no edital do certame e submeter-se a avaliação clínica. Porém, deixou de apresentar parte dos exames descritos no item 14.5.1 (hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações), o que motivou sua não recomendação pela Banca Examinadora e, consequentemente, eliminação do certame. Apresentou recurso administrativo e no qual foram anexados os documentos que faltaram, porém a Banca não acolheu sua irresignação. Alegou que a falta desses laudos teria decorrido de equívoco da médica que lhe forneceu a solicitação dos exames para apresentação ao laboratório, o que, no seu entendimento, caracterizaria erro de terceiro. Requereu a concessão de tutela provisória para reintegrá-lo ao concurso até etapa final e, caso aprovado, lhe garanta nomeação e posse no cargo. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a caracterização dos fatos demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pedido liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 26/04/2024 por Kaio César Carrilho Marto, em face do Distrito Federal e o Instituto AOCP. O autor afirma que foi eliminado na etapa dos exames médicos e odontológicos do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023), sob o argumento de não ter apresentado alguns dos exames listados no item 14.5 do instrumento convocatório do certame. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandados, “determinação para que o Instituto AOCP e o DISTRITO FEDERAL anule o resultado de não recomendado na fase de Avaliação Médica, determinando a convocação do requerente para as demais fases do concurso público e participação no Curso de Formação Profissional de acordo com a sua nota e classificação no concurso público, sendo determinado também, a nomeação no cargo em caso de aprovação em todas as etapas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais);” (id. n.o 194766293, p. 11). No mérito, pede que “o Instituto AOCP e o DISTRITO FEDERAL anule o resultado de não recomendado na fase de Avaliação Médica, determinando a convocação do requerente para as demais fases do concurso público e participação no Curso de Formação Profissional de acordo com a sua nota e classificação no concurso público, sendo determinado também, a nomeação no cargo em caso de aprovação em todas as etapas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais);” (id. n.o 194766293, p. 12). Os autos vieram conclusos no mesmo dia 26/04, às 10h29min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 - Do Pedido de Gratuidade da Justiça (...) II.2 - Da Tutela Provisória de Urgência Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto a Administração Pública entendeu, na etapa da Avaliação Médica e Odontológica, que o requerente não reúne condições físicas para o exercício do cargo público almejado, sob o argumento de que Kaio César Carrilho Marto não apresentou um dos exames listados no item 14.5 do Edital do referido certame em respeito ao prazo fixado no ato convocatório. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito do demandante, em razão da falta de verossimilhança das circunstâncias fáticas enunciadas na causa de pedir. Na resposta ao recurso extrajudicial encaminhado pelo autor, o Estado asseverou que Kaio César Carrilho Marto deixou de apresentar exames requisitados no Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, de maneira tempestiva, fato esse que somente pode ser esclarecido, para além de qualquer dúvida razoável, após a etapa da instrução probatória (id. n.o 194769467). Em outras palavras, o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante admitiu que deixou de entregar alguns dos exames médicos no prazo estipulado em edital. Não obstante, teria entregado a documentação complementar juntamente com seu recurso administrativo, porém não fora aceita pela Banca Examinadora. O edital de abertura do concurso previu que todos os candidatos devem se submeter a avaliação médica e odontológica, mediante entrega dos exames relacionados, bem como exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos a serem realizados em data e horário designados e presencialmente. Por fim, há previsão expressa de que “A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato” (Item 14.5.6). Portanto, diante da própria declaração do recorrente de que não entregou os exames solicitados no prazo previsto, não se vislumbra excesso de rigor da Banca Examinadora ao julgá-lo “não recomendado”. Ao contrário, cuida-se de mera aplicação do dispositivo editalício. Por fim, o agravante colacionou julgados dessa Corte em que se admitiu a apresentação extemporânea dos documentos quando o candidato comprovasse justo impedimento por erro de terceiro. E para o caso concreto, justificou a não apresentação da totalidade dos exames solicitados à culpa da médica, quem forneceu o pedido para apresentação no laboratório. E concluiu dizendo que estaria caracterizada a culpa de terceiro. A responsabilidade pela apresentação dos documentos perante a Banca Examinadora é do candidato. A quem ele recorre para viabilizar a realização desse exame e como formulou sua solicitação e as informações que disponibilizou para tanto, são questões que fogem totalmente ao concurso ou à apreciação da banca examinadora. Não há probabilidade do direito segundo esses fundamentos e para deferimento da liminar, mas sem prejuízo de reavaliação e conclusão diversa pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator